Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742207-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DELTA CONSTRUCOES S.A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada por sociedade empresária contra o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Serviço de Limpeza Urbana do DF, com fundamento no art. 966, V, do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido em ação civil pública que declarou a nulidade de contratos administrativos e determinou a devolução integral dos valores recebidos. 1.1 A autora sustenta que não houve má-fé na apresentação de certidão de acervo técnico falsa e que, mesmo diante da nulidade contratual, deveria ser ressarcida pelos custos incorridos, com devolução limitada à margem de lucro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a autora faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) se o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 (vigente à época). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa, que se encontra em atividade regular e não demonstrou incapacidade de arcar com os encargos processuais, revoga-se o benefício da gratuidade de justiça. 4. A alegação de que a sociedade empresária não agiu com dolo específico na falsificação do documento foi analisada no acórdão rescindendo, que concluiu pela má-fé da autora com base em laudos periciais da Polícia Federal e na ausência de diligência quanto à veracidade da certidão apresentada. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, configurada a má-fé do contratado, não há dever de indenização por parte da Administração, sendo devida a devolução integral dos valores recebidos (REsp 927.216/RS; REsp 1.784.229/GO; AgInt no AREsp 975.565/SP, entre outros). 6. A ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica exige interpretação anômala e frontalmente contrária à literalidade da norma, o que não se verifica no caso. 7. A tentativa de rediscutir fatos e provas já apreciados no julgamento originário não se coaduna com os limites da ação rescisória, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.168.351/SC; AgInt no AREsp 1.683.248/RS). IV. DISPOSITIVO 8. Pedido julgado improcedente. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 98 e 99, §2, ambos do Código de Processo, diante da revogação de gratuidade de justiça sem a presença de qualquer elemento probatório e sem oportunizar apresentação pela recorrente de novos documentos comprobatórios. Afirma existir prova inequívoca da incapacidade econômica da recorrente para arcar com as custas processuais. Requer a gratuidade de justiça; b) artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, e 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, ao afastar o dever de indenizar a recorrente pelos serviços realizados. Assevera que a decisão impugnada considerou que a devolução do valor total recebido decorreria automaticamente da falsidade do atestado apresentado na licitação. Defende que a condenação foi imposta por dolo genérico, tendo em conta o simples fato de que o atestado foi apresentado na licitação. Acrescenta que o entendimento do STJ é no sentido de que se deve restabelecer o status quo ante à celebração do contrato, de modo que o particular, no caso de serviços efetivamente realizados, deverá ressarcir apenas o montante equiparado à sua margem de lucro. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2, ambos do Código de Processo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.132.805/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento de apelo no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, e 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: À luz do inciso V do artigo 966 do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando "violar manifestamente norma legal". O Atestado de Capacitação Técnica é um documento que comprova a qualificação técnica de uma empresa. Esse tipo de comprovação é previsto na Lei de licitações no 8.666/93 e na nova Lei no 14.133/21. A comprovação é feita por meio de atestado emitido por órgão público ou empresa privada. Uma empresa pode emitir um atestado em direito de outra, sendo que em diligência o pregoeiro ou a comissão de licitação pode verificar a veracidade do atestado. No caso em análise, é fato incontroverso que a empresa autora apresentou documento falso na fase de habilitação da concorrência pública no 003/2007-CEL/SLU, qual seja, Certidão de Acervo Técnico - CAT 28/2009-CREA/TO, documento esse cuja falsidade está fundamentada em laudos periciais emitidos pela Polícia Federal no 209/2011-SETEC/SR/DPF/TO no 219/2011-SR/DPF/TO. O v. acórdão embargado deu a melhor interpretação ao art. 59 da Lei 8.666/93, não havendo que se falar em violação manifesta da norma jurídica. Ao contrário. O licitante não demonstrou qualquer justificativa plausível de ter apresentado documento comprovadamente falso. ... Na hipótese, da leitura do v. acórdão rescindendo, verifica-se que a conclusão adotada pela egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça decorreu da análise de premissas fáticas e jurídicas dos autos, sobretudo ante ao reconhecimento de que restou efetivamente configurada a má-fé da empresa licitante, portanto, não havendo afronta direta à preceito normativo a subsidiar a ação rescisória ... Ademais, e firmada essa premissa, o que sobeja incontroverso é que a causadora da invalidação dos negócios jurídicos - e isso nem a autora controverte - fora a falsidade em que se incidira e que levou à sua contratação, porquanto se valera de certidões de prestação de serviço de forma a suprir requisitos estabelecidos pelo edital do certame, notadamente no que se referia à comprovação da capacitação técnica da concorrente. Este fato é incontroverso: quem conduziu a invalidação dos contratos administrativos foi a própria licitante. Portanto, abstraída qualquer consideração sobre a subsistência ou não de má-fé, e aqui fica difícil até de se afastar esse elemento volitivo, em razão do uso indevido de certidões que levaram não só à habilitação da licitante, mas à celebração dos contratos administrativos e à adjudicação do objeto que estava em licitação. É evidente que foi ela quem ensejou a anulação dos contratos administrativos em que estivera na posição de contratada. Portanto, o acórdão que ora é arrostado, ao dar interpretação ao estabelecido no §1o do art. 59 das Leis de Licitações, não incidiu - ao invés do invocado como sustentação da pretensão rescisória - em violação manifesta a disposição legal. Tanto é assim que está lastreada em diversos precedentes que foram colacionados e agora corroborados pelo voto que fora lançado por escrito pelo eminente desembargador Mauricio Miranda. O máximo que poderia haver, portanto, era dissenso de interpretação sobre aludido dispositivo, que não é causa apta a ensejar e lastrear pretensão rescisória, pois o exigido é que tenha havido violação manifesta a disposição legislativa, o que não ocorreu, frise-se mais uma vez, no caso concreto. (ID 73702695). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41